Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao reembolso, em dobro, do valor da compra pago em duplicidade e do valor da devolução da mercadoria, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou que comprou no site da requerida 8 coletes salva vidas. Afirmou que duas tentativas de compra, realizadas nos dias 12 e 18/10/2023, foram rejeitadas pelo cartão BRB. Informou que no dia 18/10 efetuou a compra utilizando cartão de outro banco (C6), tendo o pagamento sido aprovado. Noticiou que, no mesmo dia e após o pagamento, teve notícia de que o pagamento anterior, realizado com o cartão BRB, foi aprovado tardiamente. Afirmou que tentou solucionar o problema por intermédio do serviço de atendimento ao consumidor, tendo sido informado, em atendimentos distintos, que o valor constante de sua fatura do BRB iria sumir antes do fechamento, por se tratar de mera “reserva de limite”. No entanto, os valores não “sumiram”, tendo suportado o pagamento de duas compras. Consignou que a requerida realizou o estorno do valor cobrado a maior, porém, após o estorno, recebeu 6 coletes, suportando as despesas com a devolução (logística reversa). Relatou que após a devolução dos produtos indevidamente recebidos, teve a compra reativada novamente, com novo lançamento das despesas em sua fatura. Pugnou pela condenação da requerida a restituir, em dobro, o valor pago indevidamente pela compra, a restituir o valor pago pela devolução do produto e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62546499). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62546503).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na discussão do cabimento dos danos materiais, morais e repetição do indébito.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que inexiste nos autos comprovação de que tenha sido atingido direito personalíssimo do requerente, tratando-se os fatos de mero aborrecimento. Sustenta que realizou o estorno da cobrança feita em duplicidade e, caso as cobranças tenham voltado a ocorrer, tal fato se deu por responsabilidade da administradora do cartão. Pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor imposto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. As faturas de cartão de crédito acostada aos autos comprovam que a compra realizada pelo requerente foi devidamente paga como uso do cartão do banco C6, tendo o requerente recebido a mercadoria adquirida. Consta na fatura do cartão de crédito BRB compra no mesmo valor, mesmo tendo o requerente informado à empresa a irregularidade na cobrança e pedido o estorno do valor, conforme contatos via aplicativo (ID 62546469, ID 62546470 e ID 62546471). O valor cobrado indevidamente na fatura do banco BRB foi estornado, porém incluído novamente na fatura do mês seguinte.
9. A empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral. Ademais, o consumidor entrou em contato, relatou os problemas verificados e solicitou providências. Entretanto, a ré se limitou a informar que foi realizado o estorno, apresentando print de tela sistêmica, e alegando que eventual cobrança indevida é de responsabilidade da administradora do cartão. A situação caracteriza o defeito na prestação de serviço, devendo a recorrida arcar com os prejuízos suportados pelos recorrentes.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Incontroverso que o requerente solicitou o cancelamento do débito, porém a recorrente prosseguiu com a compra, tendo o requerente que arcar com o pagamento da compra em duplicidade e com os custos com a devolução de mercadoria a ele enviada. O acionamento do SAC da ré por três ocasiões distintas noticiando o problema e o novo lançamento dos valores na fatura do autor afastam a boa-fé alegada. Assim, restam demonstrados a cobrança e o pagamento indevido, bem como engano injustificável, sendo aplicável a dobra legal.
11. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A situação narrada não configura hipótese de dano moral “in re ipsa”. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do processamento de compra em duplicidade e novo lançamento das despesas na fatura após o estorno originário não se mostraram capazes de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade. Não há elementos que indiquem que a cobrança em duplicidade tenha comprometido o sustento do consumidor.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.